Tribunal: TJBA
Processo: 0512532-29.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512532-29.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, MAIAVE SANTOS PIMENTEL, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: J. ALVES FRANCO BONES e outros (2) Advogado(s):MATHEUS ASSIS SANTOS GOIS 12 ACORDÃO DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. FIANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CARTÃO BNDES. FIADORA. EXONERAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO SEM PRAZO DETERMINADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 835 DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE EXONERAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. A fiança constitui contrato acessório de garantia pessoal mediante o qual o fiador se obriga perante o credor a satisfazer a obrigação do devedor principal, caso este não a cumpra (art. 818 do Código Civil). II. Nos contratos de fiança sem limitação temporal, o artigo 835 do Código Civil assegura ao fiador o direito de exonerar-se da fiança sempre que lhe convier, mediante notificação ao credor, permanecendo responsável pelos efeitos da garantia durante sessenta dias após a comunicação. III. A cláusula contratual que estabelece renúncia antecipada ao direito de exoneração previsto no artigo 835 do Código Civil mostra-se abusiva, por impor vinculação perpétua do fiador à obrigação de garantia, contrariando norma de ordem pública e os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. IV. Comprovada a notificação extrajudicial válida encaminhada ao banco credor em julho de 2015, com aviso de recebimento datado de 24 de julho de 2015, e sendo a ação monitória distribuída apenas em setembro de 2016, resta configurada a exoneração da fiança, nos termos do artigo 835 do Código Civil, ante o transcurso do prazo de sessenta dias. V. A legitimidade passiva do fiador pressupõe a vigência da garantia fidejussória no momento da constituição da mora e do ajuizamento da demanda, não subsistindo tal legitimação após a regular exoneração. VI. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0512532-29.2016.8.05.0080 identificado como Apelante Banco do Brasil S/A, e apelados J. Alves Franco Bones – ME, Joseane Alves Franco e Erika Rejane Alves de Almeida ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR Procurador(a) de Justiça